Tribunal: STF
Processo: RE 206064
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE SÃO PAULO. EMPRESA FABRICANTE DE SACOS
PLÁSTICOS. AUTUAÇÃO EFETUADA POR AGENTES DO INSTITUTO DE PESOS E
MEDIDAS - IPEM. MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA
ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impossibilidade de afirmar-se, sem reexame da prova, dos
atos administrativos e da legislação pertinente, que, no caso, o
órgão impetrado, contrariamente ao afirmado pelo acórdão, agiu por
delegação de autarquia federal.
Configuração de hipótese de ofensa que, se ocorrente,
seria reflexa e indireta e, conseqüentemente, insuscetível de ser
reparada por via do recurso extraordinário.
Agravo improvido.